Tribunal: TJBA
Processo: 0000203-32.2019.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO CRIMINAL N°.: 0000203-32.2019.8.05.0211 COMARCA DE ORIGEM: RIACHÃO DO JACUÍPE/BA APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELADO: ROBERTO MARCELO MATOS DE ALMEIDA ADVOGADO: THIAGO DOS SANTOS GUIMARÃES - OAB BA. nº. 29.035 ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL -1ª TURMA RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARILENE PEREIRA MOTA EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ART. 7º, IX, DA LEI 8.137/1990 C/C ART. 18, § 6º, II, DA LEI 8.078/90. 1) CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DELITO INSCULPIDO NO ART. 7º, INCISO IX, DA LEI 8.137/1990, CUJA CONFIGURAÇÃO É ATRELADA, INEXORAVELMENTE, À COMPROVAÇÃO DA POTENCIAL LESIVIDADE AO CONSUMIDOR ATRAVÉS DE LAUDO TÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE INSTRUMENTO QUE INDICASSE, COM MINÚCIA, A POTENCIAL LESIVIDADE. “TERMO DE COMPROMISSO E LAUDO PERICIAL” ELENCADO AOS AUTOS DEVERAS SUPERFICIAL, SEM NENHUM PORMENOR ACERCA DO RIGOR TÉCNICO NECESSÁRIO PARA LASTREAR A MATERIALIDADE DA CONDUTA CRIMINOSA EM EPÍGRAFE. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA E DESTE SODALÍCIO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. IMPROVIMENTO. 2) PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. PREJUDICADO. 3) CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Autos de APELAÇÃO CRIMINAL sob nº 0000203-32.2019.8.05.0211, oriunda da Comarca de Riachão do Jacuípe, Bahia, em que figura como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, Apelado, ROBERTO MARCELO MATOS DE ALMEIDA; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DESPROVER do Recurso, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR